Tribunal: TJMT
Processo: 0504011-84.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0504011-84.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), HOTEL E RESTAURANTE LONDRES LTDA - EPP - CNPJ: 13.008.608/0001-04 (APELADO), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RETENÇÃO DO PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE EM RAZÃO DA NÃO DEMONSTRAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL APÓS O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO – PREVISÃO CONTRATUAL – LEGALIDADE DE RETENÇÃO – DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme entendimento jurisprudencial, não há qualquer ilegalidade na exigência da Administração Pública da apresentação de certidão de regularidade fiscal como condição para pagamento de serviços prestados, se houver previsão nesse sentido no contrato firmado entre a pessoa jurídica contratada e o ente público.

Não constatada violação ao direito líquido e certo e nem qualquer ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a denegação da segurança.

Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
-MT, nos autos do Mandado de Segurança no
0504011-84.2015.8.11.0041,
impetrado pela empresa
HOTEL E RESTAURANTE LONDRES LTDA - EPP
, que
concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora se abstenha de condicionar o pagamento do saldo remanescente do contrato de fornecimento de marmitex, à apresentação de certidões de regularidade fiscal.

Aduz que a sentença na forma como foi proferida contrariou o precedente da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo que, em caso semelhante ao dos autos, que no Mandado de Segurança no 182991/2015, julgou pela possibilidade de a “Administração Pública reter o pagamento até a comprovação de quitação de tributos e encargos devidos pela contratada, uma vez que a comprovação da regularidade encontra fundamento na Lei no 8.666/93”, violando o
princípio da segurança jurídica, previsto no art. 927, V, do CPC/15.

Sustenta que a retenção de pagamento de contrato administrativo quando o contratado não apresenta certidão de regularidade fiscal possui amparo no
artigo 55, inciso XIII, da Lei no 8.666/1993 e artigo 29 da Lei de Licitações.

Argumenta que o Decreto Estadual n.o 8.199/2006, também prevê que os pagamentos relativos às contratações de serviços devem ser feitos mediante apresentação de certidões de INSS, FGTS e SEFAZ-MT.

Assevera que no contrato celebrado entre as partes foi estabelecido que os pagamentos somente seriam realizados mediante apresentação das referidas certidões.

Assegura que não há que se falar em violação de direito liquido e certo com a retenção de pagamento de contrato firmado com o Estado de Mato Grosso quando a pessoa jurídica contratada possui débitos perante a administração pública.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada no sentido de denegar a segurança.

A parte Apelada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do Recurso (Id. 42420493)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença (Id. 44944966 - Pág. 1).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a empresa
HOTEL E RESTAURANTE LONDRES LTDA - EPP
impetrou com mandado de segurança arguindo em síntese que firmou dois Contratos Administrativos de fornecimento de alimentos em marmitex (Contrato n. 186/2011/SESP e n. 074/2013/SEPS) com o estado de mato grosso, os quais são oriundos dos Pregões Presenciais n. 072/2011 e 026/2013.

Narra na exordial que possui um saldo credor relativos a esses contratos, que juntos somam a importância de

R$ 792.422,38 (Setecentos e noventa e dois mil, quatrocentos e vinte e dois reais e trinta e oito centavos)
, todavia a autoridade está condicionando o pagamento à apresentação
de certidões de regularidade fiscal.

Requereu que fosse determinado à autoridade coatora que se abstivesse de condicionar o pagamento do saldo remanescente à apresentação de Certidão Negativa de Débito Fiscal.

O Juízo
a quo
ao receber a inicial, deferiu a liminar na forma como pleiteada para determinar que a autoridade coatora se abstenha de condicionar o pagamento do saldo remanescente, oriundos do contrato de prestação de serviço, à apresentação de certidões de regularidade fiscal.

Depois de oportunizado o contraditório e ouvido o Ministério Público, fora proferia a sentença no sentido de conceder a segurança, para confirmar a liminar anteriormente concedida.

Com essas considerações passo à apreciação do recurso de apelação e do reexame necessário de sentença.

Conforme relatado, o mandado de segurança foi impetrado contra a autoridade coatora em razão da exigência de certidões de regularidade fiscal, para pagamento de saldo remanescente dos
Contratos Administrativos n. 186/2011/SESP e n. 074/2013/SEPS, oriundos dos Pregões Presenciais n. 072/2011 e 026/2013
.

Como se sabe, mostra-se necessária a apresentação de certidão negativa de débito fiscal para realização de contrato com a Administração Pública
, conforme se verifica do art. 195,
§3o da Constituição Federal e
art.

27, inc. IV, c/c o art. 29, inc. III, ambos da Lei no. 8.666/93, como cito:

“Art. 195 da CF/88 [...]

§3o – A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.”

“Art. 27
da Lei no. 8.666/93
. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, documentação relativa a:

[...]

IV – regularidade fiscal e trabalhista;

[...]

Art. 29
da Lei no. 8.666/93
. A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, conforme o caso, consistirá em:

[...]

III - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; [...]”.

Além da apresentação das certidões de regularidade fiscal no ato de contratação, o art.
55, inc. XIII, c/c o art. 78, inc. I, IX, X e XI, todos da Lei no. 8.666/93 estabelecem que tal condição pode ser exigida durante
toda sua vigência, sob pena de suspensão ou rescisão da pactuação, como cito:

“Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:

[...]

XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

[...]

Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:

[...]

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; [...]”

No entanto, embora o art. 40, inciso XIV da
Lei no. 8.666/93 que estabelece as condições de pagamento dos contratos firmados com a Administração Pública nada tenha mencionado acerca da necessidade de demonstração da regularidade fiscal da pessoa jurídica contratada para realização do pagamento,
a jurisprudência tem admitido tal exigência quando houver previsão no contrato celebrado entre as partes
.

A propósito

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — RETENÇÃO DE PAGAMENTO — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — INEXISTÊNCIA — SINGELA AFIRMAÇÃO DA IMPETRANTE. EXECUÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO — REGULARIDADE FISCAL — PREVISÃO CONTRATUAL — ARTIGO 55, XIII, DA LEI No 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 — APLICAÇÃO — DIREITO LÍQUIDO E CERTO — INEXISTÊNCIA. [...]
A necessidade de comprovação da regularidade fiscal está
prevista no instrumento de contrato
e deve ser mantida durante toda a sua execução, nos termos do artigo 55, XIII, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sujeito a autorizar a retenção de pagamentos para proteger o erário, ainda que referentes a serviços já executados
. Sentença retificada. Recurso prejudicado”. (TJMT - N.U 1008630-63.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 24/06/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – RETENÇÃO DE PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – EXCEÇÃO PARA PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não pode a Administração Pública reter pagamento de contrato administrativo por serviços efetivamente prestados, forte na ausência de regularidade fiscal,
exceto quando há previsão expressa no contrato
”.
(TJMT - N.U 1006325-09.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA - NECESSÁRIA ANÁLISE EM CONJUNTO COM O MÉRITO - EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL – PREVISÃO CONTRATUAL – LEGALIDADE – POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – APELO PROVIDO E SENTEÇA RETIFICADA PARA DENEGAR A SEGURANÇA.

1.
Não há qualquer ilegalidade na exigência da Administração Pública da apresentação de certidão de regularidade fiscal como condição para pagamento de serviços prestados, se há previsão no contrato firmado entre a empresa contratada e o ente público
. 2. Apelo provido e sentença retificada para denegar a segurança”.
(TJMT - N.U 0050600-94.2015.8.11.0041, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/04/2019, Publicado no DJE 23/05/2019)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO ADMINISTRATIVO - EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL - RETENÇÃO DO PAGAMENTO POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE - LEGALIDADE - SENTENÇA RETIFICADA. 1. É legítima a exigência, para contratação com o Poder Público, de comprovação de regularidade fiscal (certidões negativa de débito) do fornecedor, regularidade que deve ser comprovada durante toda a execução do contrato (Lei n. 8.666/93, art. 29, IV, e art. 55, XIII). 2.
Mediante a previsão legal e contratual se apresenta legítima a retenção do pagamento do serviço prestado pela circunstância da empresa contratada não comprovar sua regularidade fiscal
. 3. Sentença retificada em sede de Reexame Necessário”.
(TJMT - N.U 0023573-30.2013.8.11.0002, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/04/2019, Publicado no DJE 28/06/2019)

Na vertente hipótese, constata-se dos editais de pregão e dos instrumentos contratuais apresentados nos autos que houve previsão da necessidade de comprovação de regularidade fiscal para realização do pagamento referente aos serviços prestados pela Impetrante/apelada, transcrevo:

“
EDITAL DE PREGÃO N.o 072/2011/SESP

[...]

14.2.
A liberação do pagamento ficará condicionada a apresentação dos documentos previstos no art. 1o, alínea “a” e “c” do Decreto Estadual 8.199 de 16 de outubro de 2.006, conforme segue
:

I)
Prova de Regularidade junto a Fazenda Estadua
l, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda da sede ou domicílio do credor:

II)
Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
; [...]”.
(Id.
42420453 - Pág. 2
)

“
EDITAL DE PREGÃO N.o 026/2013/SESP

[...]

14.1 –
A liberação do pagamento ficará condicionada a apresentação dos seguintes documentos
:

I)
Prova de Regularidade junto a Fazenda Estadua
l, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda da sede ou domicílio do credor prevista no art. 1o, alínea “a” do Decreto Estadual n.o 8.199 de 16 de outubro de 2006:

II)
Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)

prevista no art. 1o, alínea “c” do Decreto Estadual no 8.199 de 16 de outubro de 2006;

III –
Prova de inexistência de débitos trabalhistas, expedida pela Justiça do Trabalho
, consoante o Parecer no 207/SGA/2012/PGE/MT. [...]”.
(Id.
42420455 - Pág. 2)

“

CONTRATO N.o 074/2013/SESP

[...]

7.3.
A liberação do pagamento ficará condicionada a apresentação dos seguintes documentos
:

I)
Prova de Regularidade junto a Fazenda Estadua
l, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda da sede ou domicílio do credor prevista no art. 1o, alínea “a” do Decreto Estadual n.o 8.199 de 16 de outubro de 2006:

II)
Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)

prevista no art. 1o, alínea “c” do Decreto Estadual no 8.199 de 16 de outubro de 2006;

III –
Prova de inexistência de débitos trabalhistas, expedida pela Justiça do Trabalho
, consoante o Parecer no 207/SGA/2012/PGE/MT. [...]”.
(Id.
42420456 - Pág. 15)

Destarte, havendo previsão contratual da exigência de regularidade fiscal como condição para o pagamento dos serviços contratados e prestados, não se evidencia qualquer ilegalidade nos atos praticados pela autoridade impetrada, a qual apenas impôs tal condição em cumprimento aos termos da avença.

Com efeito, diante da ausência de violação ao direito líquido e certo ou da pratica de qualquer ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a denegação da segurança.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a sentença objurgada, de modo a denegar a segurança vindicada na exordial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020